Tribunal: CARF
Processo: 10865.906198/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.906198/2012-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.279 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Assunto
RESSARCIMENTO PIS/COFINS
Recorrente
OMTEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago, e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
indeferimento do pedido de ressarcimento – PER no 41738.51859.161106.1.1.08-6824
(fls. 2 a 5) e da não homologação das Declarações de Compensação – DCOMP a ele
vinculadas (fls. 6 a 9), de acordo com Despacho Decisório exarado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP em 5 de novembro de 2012, com
número de rastreamento 040197195 (fls. 10 a 14).
O referido PER foi transmitido eletronicamente em 16 de novembro de 2006 com
demonstração de crédito de PIS/PASEP não-cumulativo - exportação do 4o trimestre de
2005 no valor de R$ 31.053,66.
Nesse contexto, a DRF, em análise eletrônica, concluiu que não há direito ao crédito
pleiteado, com base nos seguintes fundamentos:
" Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.906198/2012-62
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.279 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906198/2012-62

86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração acima indicado.”
Após tomar ciência, via postal, em 14 de novembro de 2012 (fls. 15), o contribuinte
apresentou tempestivamente sua Manifestação de Inconformidade (fls. 18 a 26), na qual
traz, em síntese, os argumentos a seguir relatados.
A manifestante alega que a obrigação de comprovar a existência do crédito por meio da
apresentação dos Arquivos Digitais não se aplica ao contribuinte, pois o período de
apuração do crédito é anterior à vigência das normas regulatórias citadas pela
Fiscalização.
Embora concorde que há possibilidade de intimação para prestação de informações
necessárias à apreciação do pedido formulado, afirma que a RFB procedeu àintimação
para que o contribuinte transmitisse os arquivos magnéticos previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, em conformidade com o Ato
Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001, alterado pelo Ato
Declaratório Executivo Cofis no 25, de 7 de junho de 2010, sendo que este último ADE
foi editado em data posterior ao período de apuração.
Dessa forma, sustenta que a norma jurídica não pode atingir fatos anteriores à sua
publicação. Assim, a partir do momento em que a RFB não homologou a compensação
sob o argumento de que não obteve resposta à intimação para apresentar arquivos
digitais em conformidade com o ADE Cofis no 25/2010, houve violação ao direito
adquirido do contribuinte.
Ademais, cita o artigo 105 da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional e
ensinamentos do doutrinador Paulo de Barros Carvalho acerca do fato gerador e da
vigência da norma jurídica tributária.
Cita, ainda, decisões do Carf.
Por fim, requer que seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade, para
determinar a extinção do crédito tributário e, consequentemente, a homologação das
compensações.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/CTA proferiu acórdão no 06-67.464, em 12 de setembro de
2019 (e-fls. 97), julgou improcedente a manifestação de inconformidade, essencialmente porque
entendeu que o não atendimento ao disposto no ADE 15/2001, com a redação que lhe foi dada
pelo ADE 25/2010, já em vigor na data da intimação, é descumprimento da regra, relativa a não
entrega dos arquivos digitais previstos na IN SRF 86/2001.
A recorrente foi notificada em 22 de outubro de 2019 (e-fls. 111) e interpôs
Recurso Voluntário em 21 de novembro de 2019 (e-fls. 112),no qual afirma, em síntese que o
período de apuração do crédito solicitado refere-se ao 4o trimestre de 2005, e portanto, anterior à
vigência do Ato Declaratório Cofis 25/2010.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.279 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906198/2012-62

A controvérsia reside na validade da negativa ao crédito face ao descumprimento
das regras contidas na ADE 15/2001, modificada pela ADE 25/2010, considerando que o
contribuinte afirma que o período de apuração do crédito pleiteado – 4o trimestre de 2005, é
anterior às modificações e novas exigências de 2010.
Por bem caminhar no tema, adoto como razões de decidir aquelas proferidas no
Acórdão , da Presidente e redatora Liziane Angelotti Meira:
Como bem relatado, a fiscalização indeferiu o Pedido de Ressarcimento de créditos de
PIS do 1o trimestre de 2005 e não homologou as Declarações de Compensação
vinculadas, em razão de o contribuinte não ter apresentado os arquivos digitais de sua
apuração no formato previsto no ADE COFIS no 25/2010, que alterou o ADE COFIS no
15/2001. A Recorrente afirmou que este último ato normativo trouxe novas exigências
no preenchimento do arquivo, diante do novo layout, as quais não existiam no período
de apuração em referência. A Recorrente informa que possuía arquivo digital com as
informações contábeis e fiscais daquele período, porém, produzidas nos termos do ADE
COFIS no 15/2001. A Recorrente afirmou, ainda, que o prazo dado pela fiscalização não
era suficiente para implementar todas as alterações no sistema de processamento de
dados que seriam necessárias para adaptar seus arquivos magnéticos ao exigido pelo
ADE COFIS no 25/2010. Por isto, transmitiu os arquivos digitais no layout original
estabelecido pelo ADE COFIS no 15/2001, contudo, rejeitados pelo sistema da RFB.
Entendo que a fiscalização não poderia rejeitar os arquivos que continha todas as
informações contábeis e fiscais do período, sob o fundamento de que existe um novo
modelo de arquivo digital. Deveria, assim, ter analisado as informações prestadas e, se
for o caso, rejeitar ou aceitar os créditos pela análise das contas, e não porque não está
num ou noutro formato. Veja, não se nega a natureza de estado de sujeição a que o
contribuinte se submete ao Poder de Polícia da Administração Pública. As obrigações
acessórias não representam, propriamente, um vínculo obrigacional, o qual se extingue
com o cumprimento da obrigação. Em relações de sujeição, como as de fiscalização, o
cumprimento de um determinada “obrigação”, ou dever instrumental, não afasta o poder
da Administração Pública em realizar novas investigações, pedir novos documentos ou
preencher novos formulários, mesmo que inexistentes na época do fato gerador. Assim,
não há obstáculos constitucionais ou legais para que a fiscalização implemente novos
métodos de apuração e de fiscalização, mesmo que para fatos anteriores à vigência da
nova exigência instrumental. É o que diz o artigo 144, § 1o do CTN. Art. 144. O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. § 1o Aplica-se ao
lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação,
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os
poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito
maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros. (grifos) Destaquei a palavra “novos” porque isso
não significa que os documentos “velhos” podem ser rejeitados ou ignorados pela
fiscalização. Com isso, uma ressalva deve ser posta. As denominadas obrigações
acessórias são instituídas para instruir a Administração Pública no interesse da
fiscalização e arrecadação tributária, nos termos do artigo 113 do CTN. Art. 113. A
obrigação tributária é principal ou acessória. (...) § 2o A obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. (grifei) Com efeito,
isso não implica na conclusão de que o Fisco pode alterar as obrigações acessórias e
rejeitar, como inválidas, obrigações acessórias que na época do fato gerador eram
suficientes e capazes de prestar as informações ao Fisco. Melhor dizendo, se na época
do fato gerador havia um determinado quadro de obrigações acessórias, como os
arquivos digitais no layout estabelecido pelo ADE COFIS no 15/2001, a qual continha
as informações contábeis e fiscais do período de apuração de sua vigência, é preciso
considerar que essas informações se prestam para informar o Fisco, satisfazendo os
interesses da fiscalização e da arrecadação em qualquer época, seja quando do fato
gerador, seja no futuro, mesmo quando a obrigação acessória não exista mais. Deve-se
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.279 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10865.906198/2012-62

observar a finalidade das obrigações acessórias, para o que se prestam, qual seja,
informar o Fisco. Escapa da razoabilidade exigir novas obrigações acessórias, para
munir o Fisco de informações, e rejeitar obrigações acessórias antigas, as quais também
são capazes de prestar a mesma informação. Assim, negar a entrega de obrigações
acessórias que existiam na época do fato gerador, as quais também são capazes de
munir o Fisco de informações, representa ofensa ao próprio artigo 113, § 2o do CTN. A
Administração Pública poderia ter auditado os créditos pelo arquivo digital no formato
antigo, poderia ter auditado com a análise da escrita contábil, da escrita fiscal, notas
fiscais, livros de registro de entrada, enfim, uma infinidade de obrigações acessórias a
que está submetido o contribuinte. Rejeitar a análise dos créditos tão somente porque
não entregou uma obrigação acessória nova, num arquivo digital conforme layout
previsto no ADE no 25/2010, escapa qualquer senso de razoabilidade. Desta feita, a
exemplo do entendimento que esta turma adotou na Resolução no 3301- 001.096,
entendo que a fiscalização não poderia ter recusado o arquivo digital no formato do
ADE no 15/2001, ao contrário, tinha o dever de analisar tais informações. A
impossibilidade de entrega da obrigação no formato do ADE no 25/2010 poderia ser
alvo de sanção ou penalidade descumprimento de intimação, mas em hipótese alguma
habilitaria a fiscalização a rejeitar todo o arcabouço de livros contábeis, fiscais, notas
fiscais e arquivos digitais no formato ADE no 15/2001 que a Recorrente se
disponibilizou a entregar. Frise-se, se as obrigações acessórias do passado serviram para
munir o Fisco de informações, também servem no presente, devendo ser auditadas. Com
isto posto, voto no sentido de converter o ulgamento em diligencia Unidade de Origem
para que a autoridade administrativa intime à Recorrente para apresentar os arquivos
digitais no layout do ADE no 15/2001 e outros documentos que a fiscalização entender
necessários, bem como, franqueando ao Contribuinte a apresentação de documentos que
considerar indispensáveis para demonstrar a legitimidade de sua apuração, efetivando a
análise das contribuições e do direito creditório, independentemente da apresentação do
ADE no 25/2010.

Ante o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal intime a recorrente para apresentar os arquivos digitais em conformidade à
ADE 15/2001, bem como apresentar outros documentos hábeis à comprovação da legitimidade
do crédito, de forma independente à ADE 25/2010.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital